Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801714-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE DO EGITO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADAS. RÉU PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A DO CORRÉU VALNELY PEREIRA LEAL FILHO NO HC 0810716-28.2019814.0000. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

3. Configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e no receio de que este se furte a aplicação da lei pena, para garantir a ordem pública e instrução criminal e na ordem econômica, mormente porque as circunstâncias fáticas dos delitos não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal, e, em que pese a reprovação do crime, não há indicativos de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública.

4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogada particular, em favor de
HENRIQUE DO EGITO DA COSTA
,
brasileiro, união estável, pescador artesanal, portador do RG n°6012985 e inscrito com CPF sob o n°975.031.342-91, residente e domiciliado na rua São Benedito, S/N, Vila de Jenipapo, CEP: 66850-000, Santa Cruz do Arari,
contra decisão de lavra do MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE
CACHOEIRA DO ARARI,
que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos
arts. 180, §1º do Código Penal e art. 244 – B, do ECA (crimes de receptação qualificada e corrupção de menores).

Narra o impetrante,
verbis:

“
que no dia 19 de outubro de 2019, na localidade de Jenipapo, Município de Santa Cruz do Arari os acusados estavam na residência do sr. Valnely Pereira que possuía uma quantia de aproximadamente 110kg (cento e dez quilos de carnes bovina) quando foram surpreendidos por três policiais militares, os quais alegam que a carne encontrada era proveniente de furto, motivo que levou o suspeito ser preso em flagrante.”

Argumenta, que na verdade,
verbis
:
“o acusado Valnely Pereira comprou da propriedade do Sr. Silvando Darquino uma certa quantia de carne, para consumo próprio, e convidou seus amigos para carregarem a carne que comprou.

Não obstante, o Sr. Valnely possui recibo de compra da carne, feito a próprio punho pelo vendedor, bem como cópia do registro de marca e sinal devidamente registrado em cartório há mais de uma década (...).”

Alega a defesa, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, vez que inexiste justa causa para a manutenção da prisão, posto que não estão presentes os requisitos da custódia, além de enfatizar que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

Nesses termos, requereu o deferimento da medida liminar, com a expedição do competente alvará de soltura e posterior concessão definitiva da ordem, revogando o
decisum
que decretou a prisão preventiva, para a obtenção da liberdade provisória sem o pagamento de fiança.

Caso assim não entendam, requer que seja arbitrada a fiança em seu grau mínimo, no valor correspondente a meio salário mínimo, ou que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito foi regulamente distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coator, após prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
informa que:

“(...)
1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de:

HENRIQUE DO EGITO DA COSTA, já qualificado nos autos,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta das peças inquisitoriais, que o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime descrito, por volta das 09h00 horas da manhã, por uma guarnição da Policia Militar na comunidade do Jenipapo, quando a equipe vislumbrou o ora paciente, conduzindo e ocultando, aparentemente, produto de furto (carne bovina), aproximadamente 110 KG, que segundo informa o RMP, sabiam ser produto de crime.

Afirmou VALNEY PEREIRA LEAL FILHO (COLLOR), que recebeu carne de ‘BRINQUINHO’, pelo valor R$400,00(Quatrocentos reais). Consta que a época da prisão, estava envolvendo nos fatos um menor de idade conhecido como ORQUINEY.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se que o arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem

pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça.

O ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.
(...)

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por receptação e a outro (proc. nº 0001007- 79.2019.814.1979) por furto de gado.

O réu responde atualmente por essas condutas, aparentemente cooptado pela ‘vida fácil do crime’, que acena com a imagem de poder e lucro fácil.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do ‘animus’, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 22 de outubro de 2019 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase aguardando a defesa dos réus apresentar resposta a acusação, tendo em vista que todos já foram citados conforme certidão de fl. 73.

6. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração: 0002714- 38.2019.8.14.1979.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal

em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de foragido do réu.

(...)” (sic)

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pela concessão da ordem impetrada em favor do paciente.

É o necessário a relatar.

VOTO

Requer a defesa, a extensão do benefício concedido por esta Corte de Justiça ao corré Valnely Pereira Leal Filho (HC nº
0810716-28.2019.8.14.0000). Para tanto, argumenta que ambos os réus possuiem similitudes fáticas/processuais, já que inexiste justa causa para
a manutenção do paciente custodiado cautelarmente, eis que é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, bem como aponta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo.

Adianto, que a ordem deve ser concedida
.

Na decisão (de minha relatoria), que concedeu a ordem ao corréu Valnely Pereira Leal Filho (HC nº
0810716-28.2019.8.14.0000, julgado em 13/01/2020), proferi o voto no seguinte sentido:

“
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADAS. RÉU PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

3. A existência de indícios de autoria e prova de materialidade do crime, mesmo que aliada ao juízo valorativo sobre a gravidade do delito praticado, não se mostra suficiente para antecipar a custódia preventiva do paciente, sob pena de a prisão, decretada antes do trânsito em julgado da condenação, deixar de atender à cautelaridade que lhe é ínsita para transmudar-se em punição antecipada.

4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO UNÂNIME.

(...)

Relativamente aos pleitos de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, e da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, anoto que razão lhe assiste, conforme passo a analisar.

A decretação da referida medida restritiva de liberdade antecipada deve reger-se sempre pela demonstração da efetiva necessidade no caso em concreto. Entretanto, entendo que na hipótese dos autos o magistrado singular não fundamentou adequadamente a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, não logrando êxito na tentativa de demonstrar a presença dos requisitos da constrição cautelar.

No mesmo contexto, o magistrado de primeiro grau justificou a decretação da custódia do paciente, referindo que:

“a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e, ainda, o fato do crime imputado ao flagranteado atribuir pena máxima maior que 04 (quatro) anos, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311,312,312, I do CPP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautela, representado pela prova de materialidade e da autoria, pela gravidade do crime praticado com grave ameaça e violência a pessoa, bem como para a proteção à integridade física e psíquica das vítimas, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, com fulcro nos artigos 301, II, 311, 312, 313 I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS (...) VALNELY PEREIRA LEAL FILHO (...).”

Pelo que verifico da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais indiciados, em um dos tópicos de sua decisão, o magistrado entendeu que -, “subsistindo motivos suficientes para a segregação cautela, representado pela prova de materialidade e da autoria, pela gravidade do crime praticado com grave ameaça e violência a pessoa, bem como para a proteção à integridade física e psíquica das vítimas”

Ocorre, que nos autos não consta qualquer prova de que o delito tenha sido praticado com grave ameaça e ou violência a pessoa como ao norte mencionado pelo magistrado a quo, ou mesmo que o paciente possa vir a intimidar testemunhas, destruir provas ou atrapalhar as investigações, ou ainda evadir-se do distrito da culpa.

Destarte, a existência de indícios de autoria e prova de materialidade do crime, mesmo que aliada ao juízo valorativo sobre a gravidade do delito praticado, não se mostra suficiente para antecipar a custódia preventiva do paciente, sob pena de a prisão, decretada antes do trânsito em julgado da condenação, deixar de atender a cautelaridade que lhe é ínsita para transmudar-se em punição antecipada.

Ademais, a meu ver, como ao norte mencionado, não há nos autos qualquer informação contundente no sentido de que solto o paciente poderá influir no normal andamento do processo criminal, intimidar testemunhas, destruir provas ou evadir-se do local.

A esse respeito, em caso semelhante ao posto nos autos, já decidiu esta Egrégia Seção de Direito Penal, em habeas Corpus de número
0800740-94.2019.8.14.0000, julgado em 25/02/2019, de minha relatoria,
in vebis:

(...)

Oportuno ressaltar, ainda, que o réu possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita (pescador), circunstâncias que, apesar de não garantir eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valorizadas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Com efeito, peço vênia para adotar a presente fundamentação como causa de decidir, já que resta patente a
similitude das circunstâncias fáticas em que o paciente
Henrique da Costa
e o corréu
Valnely
foram presos, a identidade dos fundamentos utilizados para a manutenção de suas prisões, bem como as condições pessoais favoráveis de
Henrique da Costa
(primariedade, ocupação lícita e residência fixa), razão pela qual

tenho que deve ser aplicado ao paciente o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, o qual diz que:
"no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros".

Ademais, e como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva em seu primoroso parecer,
verbis:

“
A autoridade coatora invoca o requisito da garantia da ordem pública para sustentar o decreto prisional, sob os fundamentos de estabilidade social e a credibilidade da justiça. Porém, o Julgador singular não especificou a mencionada instabilidade que o crime ocasionou na Comarca, nem apresentou maiores informações acerca do assunto, deixando de invocar as razões fáticas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível, de forma contundente e embasada em fatos concretos, limitando-se apenas a mencionar que, em tese, o paciente continua a ameaçar a ordem pública, o que não se mostra suficiente para a manutenção da medida extrema.”

Portanto, na hipótese, entendo que o magistrado, em sua decisão, não demonstrou a necessidade da medida impugnada, com base em fatos concretos, razão pela qual entendo que a custódia cautelar do coacto deverá ser revogada, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de que venha a ser novamente decretada a prisão preventiva, com observância rigorosa do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso de restar comprovada a sua necessidade.

Assim, aplico as seguintes medidas ao paciente
Henrique do Egito da Costa
:

1. Comparecer mensalmente em juízo, para justificar suas atividades;

2. Comparecer a todos os atos processuais;

3. Não se ausentar do Estado sem autorização judicial;

4. Isenção de arbitramento de fiança.

Diante de tais circunstâncias, acolhendo o parecer ministerial voto pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, em favor do paciente HENRIQUE DO EGITO DA COSTA, nos termos da fundamentação ao norte pontuadas.

É o voto.

A presente decisão vale como Ofício.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/05/2020